Tribunal: TJMT
Processo: 1020300-46.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020300-46.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVANTE), ADIR ANTONIO DOMINHAKI - CPF: 415.753.261-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. DEVOLUÇÃO POR MOTIVO "NÃO PROCURADO". COMPROVAÇÃO DA MORA. VALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I.
Caso em exame

1.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco Bradesco Financiamentos S/A contra decisão que determinou a emenda à inicial para juntada de prova válida da constituição em mora do devedor fiduciário, sob pena de indeferimento da petição inicial, em ação de busca e apreensão de veículo.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a constituição em mora pode ser validamente comprovada pelo envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, ainda que a mesma tenha sido devolvida com a anotação "não procurado".

III.
Razões de decidir

3. A mora ex re decorre do simples vencimento da dívida, conforme o art. 397 do CC. A remessa de notificação ao endereço indicado no contrato é suficiente para comprovar a constituição em mora, conforme o Tema 1132 do STJ.
4. No caso, a notificação foi enviada para o endereço fornecido pelo próprio devedor no contrato, sendo devolvida com a anotação "não procurado", o que não invalida a sua eficácia, uma vez que o devedor tem o dever de buscar suas correspondências.

IV.
Dispositivo e tese

5. Recurso de Agravo de Instrumento provido para reconhecer a validade da constituição em mora e determinar o prosseguimento da ação de busca e apreensão.

Tese de julgamento
: "A constituição em mora do devedor fiduciário é válida quando a notificação extrajudicial for enviada para o endereço constante no contrato, sendo dispensável a comprovação do efetivo recebimento."

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 397; Decreto-Lei n. 911/1969, art. 2º, § 2º; Lei n. 9.492/1997, arts. 1º e 15.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.951.662/RS, rel. Min. João Otávio de Noronha, Tema 1132, j. 09/08/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Cuida-se a espécie de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto pelo Banco Bradesco Financiamentos S/A, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos, que determinou a emenda à inicial para juntada da prova da constituição em mora do devedor fiduciário, sob pena de indeferimento da petição inicial, id. 143871842, não modificada pela oposição de embargos de declaração, id.162153538.

Inconformado, o Recorrente sustenta equívoco do magistrado singular, porque a constituição em mora do devedor, Agravado, é válida, já que o envio da notificação extrajudicial ocorreu no endereço indicado no contrato de financiamento, conforme entendimento do Tema 1132 do STJ. Além disso, procedeu ao protesto, nos termos dos artigos 1º e 15 da Lei nº 9.492/97.

Ao final, requer a antecipação da tutela recursal para que seja afastada a decisão agravada, com o consequente deferimento da busca e apreensão do bem móvel fiduciante (id. 228643178).

O pedido de antecipação de tutela, para determinar a busca e apreensão não foi concedido, id. 229947188.

Ausente as contrarrazões ante a não angularização processual.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto, pretende, a parte agravante à reforma da decisão, não modificada pelos Embargos de Declaração, que determinou a intimação do Agravante, para juntada da constituição em mora do devedor fiduciário, sob pena de indeferimento da petição inicial, nos seguintes termos:

“(...)

De efeito, nos termos da dicção do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/1969, para o deferimento da medida perseguida a título de tutela de urgência, basta, tão somente, a demonstração, de forma inequívoca, que dê conta da existência de um contrato de financiamento garantido mediante alienação fiduciária, bem como, que o devedor esteja em mora no cumprimento da obrigação assumida.

A esse respeito dispõe a súmula nº. 72 do STJ, “A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”.

Assim sendo, tendo em vista que a parte requerida não foi notificada, portanto, não pode ser considerada como comprovada a mora, prevista no art. 3º do Decreto-Lei nº 911/1969. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA POR CARTA REGISTRADA COM AVISO DE RECEBIMENTO. DEVOLUÇÃO COM A INFORMAÇÃO "NÃO PROCURADO". MORA NÃO COMPROVADA. EXTINÇÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SÚMULA N. 83 DO STJ. PROTESTO POR EDITAL. MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 7 DO STJ. SÚMULA N. 282 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Para os contratos garantidos por alienação fiduciária, a mora se configura automaticamente quando vencido o prazo para o pagamento - mora ex re -, mas, considerando o teor da Súmula n. 72 do STJ, é imprescindível a comprovação da mora para o prosseguimento da ação de busca e apreensão. 2. Nas hipóteses de alienação fiduciária, a mora deve ser comprovada por meio de notificação extrajudicial expedida por cartório de títulos e documentos ou por carta registrada com aviso de recebimento e entregue no domicílio do devedor, sendo dispensada a notificação pessoal. 3. No caso em que a notificação extrajudicial retorna com a informação "não procurado", é correta a extinção da ação de busca e apreensão em razão da ausência de comprovação da mora, tendo em vista que a notificação expedida não foi sequer encaminhada ao endereço do devedor. 4. É possível a comprovação da mora na ação de busca e apreensão por intermédio do protesto do título por edital, desde que esgotados todos os meios de localização do devedor. 5. Alterar a conclusão do acórdão do tribunal a quo acerca do esgotamento dos meios de localização do devedor para validar o protesto do título por edital demanda reexame do acervo fático-probatório dos autos, procedimento vedado em recurso especial, ante a incidência da Súmula n. 7 do STJ. 6. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 2007339 RS 2022/0173250-8, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 13/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/03/2023). (destaquei).

Assim, sabe-se que a notificação por carta, com aviso de recebimento, entregue no endereço do devedor, é suficiente, não se exigindo, para a sua constituição, que esta lhe seja entregue pessoalmente. Contudo, novamente, a parte requerida não foi sequer procurada em seu endereço.

Destarte, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial de forma a comprovar que a parte requerida foi devidamente notificada (leia-se, foi tentada ser notificada em seu endereço, ou que a carta foi efetivamente entregue no endereço), sob pena de indeferimento da exordial (art. 321 do CPC, parágrafo único).” (id. 143871842, autos de origem)

Na origem, a Ação de Busca e Apreensão foi ajuizada pelo Banco Bradesco

em desfavor de Adir Antônio Dominhaki, em razão de inadimplência do Contrato de Financiamento n. 3616464516, no valor de R$ 42.960,85 a ser pago em 48 parcelas mensais, tendo como garantia de alienação fiduciária o bem descrito na exordial (Marca: Fiat, Modelo: Strada HD WK CC E, Ano: 2018/2019, Cor: Branca, Placa: BCP6G01, Renavam: 01172288914, Chassi: 9BD5781FFKY295774). (id. 141022335 – autos de origem).

Nota-se que acompanha a petição inicial
(1)
contrato de financiamento, com gravame de alienação fiduciária (id. 141022335);
(2)
notificação extrajudicial do devedor encaminhada ao endereço indicado no contrato, mas conforme consta do Aviso de Recebimento, não foi entregue pelos correios, por motivo de “NÃO PROCURADO” id. 155267706; e,
(3)
instrumento de protesto n. 19669, lavrado pelo 2º Serviço Notarial e Registral De Porto dos Gaúchos - MT, (ids. 141022338 e 141022337 - autos de origem).

Como cediço, o proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida no artigo 3º do Decreto-Lei nº. 911/69, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

Para corroborar, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do Enunciado 72, já assentou que:

“a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”.

Ademais, conforme dispõe o artigo 2º, §2º do Decreto-Lei nº. 911/69, com redação dada pela Lei nº. 13.043/2014,

“a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”

Nota-se, do andamento processual, que a Agravada enviou notificação extrajudicial, referente às parcelas inadimplidas, para o endereço indicado no contrato. (id. 155267706 - autos de origem).

Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial representativo da controvérsia, REsp n. 1.951.662/RS (TEMA 1132), fixou a tese de que, para fins de constituição em mora do devedor fiduciário, é suficiente o envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, dispensada a prova do efetivo recebimento, cujo acórdão, ficou assim ementado:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AFETAÇÃO AO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. TEMA N. 1.132. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM GARANTIA. COMPROVAÇÃO DA MORA.
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. PROVA DE REMESSA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. COMPROVANTE DE ENTREGA
.
EFETIVO RECEBIMENTO
. DESNECESSIDADE.

1. Para fins do art. 1.036 e seguintes do CPC, fixa-se a seguinte tese: Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.

2. Caso concreto:

Evidenciado, no caso concreto, que a notificação extrajudicial foi enviada ao devedor no endereço constante do contrato, é caso de provimento do apelo para determinar a devolução dos autos à origem a fim de que se processe a ação de busca e apreensão.

3. Recurso especial provido. (REsp n. 1.951.888/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 9/8/2023, DJe de 20/10/2023.)

Isso significa dizer que a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento, e poderá ser comprovada por meio do envio da notificação extrajudicial, desde que devidamente enviada no endereço fornecido pelo devedor no contrato respectivo.

Nem poderia ser diferente, já que que a mora
ex re
independe de interpelação, sendo automática sua configuração a partir do próprio inadimplemento da obrigação, a teor do que dispõe o art. 397 do Código dos Ritos
[1]
.

No caso concreto, consoante acima mensurado, tem-se que a notificação extrajudicial expedida pelo credor fiduciário foi encaminhada para o endereço declinado pela própria parte requerida/agravante quando da celebração da avença, qual seja, “
Av. Mestre Falcão, n.09, centro, Novo Horizonte do Norte, cep 78570-000
” (Id. 141022335, pg. 05, dos autos de origem), cujo AR (aviso de recebimento), foi devolvido ao remetente com o motivo “NÃO PROCURADO” (Id. 155267706, pg.3).

Com efeito, segundo os órgãos dos correios, o retorno do A.R. com o motivo “NÃO PROCURADO” significa que o destinatário fica em localidade onde a agência postal não faz entregas. Portanto, se o devedor tem conhecimento que reside em logradouro de difícil acesso e que não dispõe de serviços de entrega pelos Correios, cabe a ele procurar as correspondências em seu nome nas unidades do Correio que atende sua localidade, como se vê, da informação, id. 155267706, pg. 2)

Nessa perspectiva, vê-se que a instituição credora comprovou que o envio da notificação extrajudicial, nos termos do artigo 2º, § 2º do Decreto-Lei nº. 911/64, que, repita-se, fora encaminhada para o endereço constante do contrato e, portanto, comprovado a mora do devedor, em consonância ao Tema 1.132 STJ.

A propósito esta é a jurisprudência deste Sodalício:

“EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – LIMINAR DEFERIDA – COMPROVAÇÃO DA MORA – NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM A INFORMAÇÃO “NÃO PROCURADO” – PROTESTO REALIZADO – VALIDADE – TEMA 1.132 DO STJ – MORA COMPROVADA – RECURSO DESPROVIDO.

Se a notificação extrajudicial se deu da forma como preconizada pela atual legislação de regência, na medida em que foi realizada por carta registrada, com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhece-se a eficácia do ato, consoante entendimento firmado em recurso repetitivo (TEMA 1.132 do STJ).- (N.U 1002550-31.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2024, Publicado no DJE 09/04/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “NÃO PROCURADO” – MORA CONSTITUÍDA –– DECISÃO REFORMADA– RECURSO PROVIDO. É valida a constituição da mora quando a notificação extrajudicial é encaminhada para o endereço constante no contrato, ainda que a mesma restou infrutífera, em razão do A. R. ter retornado com o motivo “não procurado”. Precedentes desta Corte de Justiça. Segundo os órgãos dos correios, o retorno do A.R. com o motivo “NÃO PROCURADO” significa que o destinatário fica em localidade onde a agência postal não faz entregas. Portanto, se o devedor tem conhecimento que reside em logradouro de difícil acesso e que não dispõe de serviços de entrega pelos Correios, cabe a ele procurar as correspondências em seu nome nas unidades do Correio que atende sua localidade. “(...) Cabe ao destinatário diligenciar até uma das unidades do correio que atende sua localidade para verificar a existência de correspondência – Uma vez que preenchidos os requisitos legais, na forma dos arts. 2.º, § 2.º e § 3.º, do DL 911/69, impõe-se o deferimento da liminar de reintegração de posse”. (TJ-PR – 18.ª Cível – 0056673-94.2020.8.16.0000 – Rel: Péricles Bellusci de Batista Pereira – Data de Julgamento: 08/03/2021).” (TJ-MT - AI: 10041139420238110000, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 06/06/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/06/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO ENVIADA PARA O ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO – RECEBIDA POR TERCEIRO – MORA COMPROVADA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

“O envio de notificação extrajudicial ao endereço constante no contrato, ainda que recebida por terceiro, autoriza a comprovação da mora. (TJ-MT - AC: 10313335120178110041 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 03/07/2019, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/07/2019).- grifo nosso” (TJ-MT 10292554520218110041 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 27/07/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/07/2022)

Ademais, a mora decorre do simples vencimento da dívida, mas, apenas por excesso de formalismo legal, para o ajuizamento de ação de busca e apreensão, exige-se do credor reforce a comprovação evidente da mora, pela remessa adicional de notificação formal ao inadimplente; todavia, tratando-se de mera formalidade, e para que reste configurado o legítimo interesse a respaldar a pretensão de retomada liminar do veículo financiado, basta que a parte credora demonstre o envio da notificação formal, por via postal, com aviso de recebimento, para o endereço indicado no contrato, aquele mesmo endereço informado pelo próprio devedor, razão pela qual, no caso presente, deve ser reputada válida a comprovação da mora do devedor, através da notificação encaminhada pela instituição financeira para o endereço constante do contrato.

Dessa forma, apesar de ser inquestionável a necessidade de constituição em mora do devedor para o ajuizamento da ação de busca e apreensão de veículo, em homenagem ao princípio da boa-fé e lealdade contratual, que rege as relações jurídicas, conclui-se pela inconsistência da decisão agravada.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para considerar válida a notificação trazida aos autos pelo credor fiduciário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024